Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. VERBA DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Federativo em face da sentença que declarou o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte, e o condenou ao pagamento dos valores retroativos não pagos, desde julho de 2015, sem prejuízo das parcelas que vencerem ao longo do trâmite processual.
2. Verifica-se que o direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da CF. No Distrito Federal, foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.
3. Consoante artigo 107, da Lei Complementar 840/2011, o auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas havidas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
4. O art. 110 da norma, por sua vez, condiciona o percebimento do adicional à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo e à atualização dos dados cadastrais que fundamentam a concessão, perante a Administração, cumprindo ressaltar, neste ponto, que referida declaração reveste-se de presunção de veracidade.
5. A recorrida é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao tempo em que o auxílio-transporte já estava regulamentado. Contudo, a partir de decisão do Tribunal de Contas do DF, o Distrito Federal começou a exigir dos servidores a apresentação de segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, sob pena de não pagamento da indenização.
6. Assim, a exigência da Administração é ilegal, ao criar requisito não estabelecido pela legislação de regência, razão pela qual não merece respaldo.
7. Dessa forma, preenchidos os requisitos elencados no art. 110 da Lei Complementar 840/2011, faz jus o servidor distrital ao pagamento do auxílio-transporte, mostrando-se escorreita a r. sentença prolatada.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.